Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorrentes, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para majorar o valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: sanar a omissão no acórdão embargado no tocante ao pedido de isonomia decisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto externadas as razões de decidir nos itens 9 e 10. Com efeito, o colegiado reconheceu que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos passageiros, a título de danos morais, é adequado e proporcional ao dano denunciado.

5. Outrossim, a independência funcional do magistrado, assegurada pela Constituição Federal, garante a imparcialidade e a liberdade de convicção do juiz, permitindo-lhe decidir conforme a Constituição e as leis, sem qualquer ingerência externa ou interna quanto ao conteúdo de suas decisões.

6. Destarte, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito dos embargantes. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com as expectativas da parte embargante não faz exsurgir vícios no acórdão proferido.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.